Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), RUI EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 353.609.411-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE ELETRÔNICA VIA PIX – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO IMEDIATA DE REGISTROS TÉCNICOS E DADOS DE SEGURANÇA DIGITAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A pretensão voltada à imediata exibição de registros técnicos, logs de acesso, geolocalização e demais dados de segurança bancária relacionados a suposta fraude eletrônica via PIX demanda adequada instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A alegação genérica de possível perecimento da prova digital, desacompanhada de demonstração concreta da iminência de desaparecimento dos registros pretendidos, não autoriza a concessão da medida excepcional.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004814-50.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RUI EVANGELISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUI EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001205-50.2026.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência destinado à imediata apresentação de registros completos de segurança digital relacionados às transações bancárias impugnadas.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que ajuizou a demanda originária após constatar a realização de transferências bancárias via PIX não reconhecidas, ocorridas nos meses de novembro e dezembro de 2024, as quais totalizaram o montante de R$4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais).

Sustenta que, após registrar boletim de ocorrência e buscar esclarecimentos junto à instituição financeira e ao PROCON, foi informado de que as operações teriam sido realizadas mediante habilitação de dispositivo eletrônico identificado como “REALME RMX36”, aparelho que afirma jamais ter possuído ou autorizado acesso à sua conta bancária.

Alega que utiliza exclusivamente aparelho celular modelo “Realme C30s”, circunstância corroborada por nota fiscal acostada aos autos, razão pela qual entende existir forte indício de fraude eletrônica, invasão de sistema ou utilização indevida de suas credenciais bancárias.

Aduz, ainda, que o banco agravado limitou-se a alegar genericamente que as operações teriam sido efetivadas mediante utilização de “senha válida”, sem, contudo, apresentar comprovação técnica idônea acerca da regularidade das transações realizadas.

Assevera que os documentos e registros digitais pretendidos, tais como IPs de acesso, geolocalização, logs de autenticação, histórico de habilitação do dispositivo, dados de biometria e informações relativas às validações de segurança, permanecem em posse exclusiva da instituição financeira, sendo imprescindível sua preservação imediata diante do alegado risco de perecimento da prova digital, em razão do prazo limitado de retenção dessas informações pelos sistemas bancários.

Defende a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a aplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante de sua alegada hipossuficiência técnica e informacional.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o agravado apresente integralmente os registros técnicos relacionados às transações contestadas (Id. 344574897).

Preparo devidamente recolhido no Id. 344567399.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
, por entender esta Relatora, em sede de cognição sumária, que a pretensão deduzida ostenta natureza satisfativa, além de inexistirem elementos suficientes aptos a demonstrar risco concreto de perecimento da prova ou dano irreparável a justificar a intervenção imediata desta instância revisora (Id. 345801894).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada observou corretamente os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Argumenta que os documentos pertinentes à controvérsia já teriam sido apresentados nos autos originários, inexistindo risco efetivo de perecimento da prova digital.

Aduz que o pedido formulado pelo agravante possui nítido caráter satisfativo, por antecipar providências inerentes à própria instrução probatória da demanda principal, circunstância que inviabilizaria sua concessão em sede de tutela de urgência.

Afirma, ainda, que eventual produção de prova pericial técnica ou complementação documental deverá ser analisada pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, sob observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível a utilização da tutela antecipada como mecanismo de instrução probatória prematura ou inversão antecipada do ônus da prova.

Defende, por fim, inexistirem ilegalidade, teratologia ou abuso aptos a justificar a reforma da decisão agravada (Id. 350391871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao fundamento de inexistência de interesse público apto a justificar atuação do Parquet como custos legis, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial e disponível, relacionada à responsabilidade civil decorrente de alegada fraude bancária (Id. 352097855).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão deferida pelo Juízo de origem (Id. 220510073), cujos efeitos foram estendidos ao presente agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos originários, por meio da qual objetiva compelir o banco agravado a exibir registros de IP, geolocalização, logs de autenticação, histórico de habilitação de dispositivo eletrônico e demais informações técnicas relacionados a transações bancárias via PIX contestadas, sob alegação de fraude eletrônica.

Todavia, em que pesem os argumentos expendidos nas razões recursais, entendo que a decisão agravada
não
comporta reparos.

Isso porque, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, ao menos neste momento processual, não restaram suficientemente demonstrados.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo agravante possui inequívoco conteúdo satisfativo, porquanto busca antecipar providência diretamente relacionada à própria instrução probatória da demanda principal, especialmente no que concerne à produção e exibição de elementos técnicos destinados à apuração da alegada fraude bancária.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada demanda aprofundamento da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a aferição acerca da eventual falha na prestação do serviço bancário, autenticidade das operações realizadas, mecanismos de segurança empregados pela instituição financeira e eventual ocorrência de fraude eletrônica exige exame técnico mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Em hipóteses análogas, esta Terceira Câmara de Direito Privado já assentou entendimento no sentido de que, em casos envolvendo alegada
fraude eletrônica via PIX
, a concessão de tutela de urgência reclama demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de golpe bancário, sobretudo quando a controvérsia demanda dilação probatória para aferição da dinâmica dos fatos e eventual falha na prestação do serviço bancário.

Na oportunidade, restou consignado, ainda, que o alegado risco de perecimento de dados bancários não se presume, haja vista o dever legal das instituições financeiras de guarda e preservação das informações relativas às operações realizadas.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
FRAUDE ELETRÔNICA VIA PIX. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito em caso de alegada fraude eletrônica; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar medidas como bloqueio de valores e quebra de sigilo de dados bancários.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à análise dos fundamentos da decisão agravada, sem incursão aprofundada no mérito. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, não há elementos suficientes, em cognição sumária, que demonstrem de forma inequívoca que as transferências decorreram de fraude, sendo necessária dilação probatória para aferição do vício de consentimento.
As operações foram realizadas pelo próprio autor, o que, em análise inicial, afasta a evidência imediata de irregularidade apta a justificar a medida excepcional.

O risco de perecimento de dados bancários não se mostra plausível, diante do dever legal das instituições financeiras de guarda e preservação das informações. Medidas como bloqueio de contas e quebra de sigilo de terceiros exigem cautela e adequada instrução processual, sob pena de violação a direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em casos de alegada fraude bancária exige prova pré-constituída da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação do golpe. A realização voluntária de transferências pelo próprio autor, sem demonstração inequívoca de vício de consentimento, afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito. Medidas de bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário demandam prévia instrução probatória e observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021”
(N.U 1007611-96.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Com efeito, embora o agravante sustente a existência de movimentações financeiras realizadas mediante utilização de dispositivo eletrônico desconhecido, bem como alegue risco de perecimento da prova digital, não há, até o presente momento, demonstração concreta de que os registros pretendidos estejam efetivamente na iminência de desaparecimento ou que eventual postergação da medida inviabilize a adequada instrução do feito originário.

A mera alegação genérica de possível exclusão automática de dados bancários não se revela suficiente, por si só, para justificar a concessão da medida excepcional pretendida, especialmente quando ausente comprovação objetiva acerca da efetiva urgência ou da impossibilidade de produção da prova em momento processual oportuno.

Ressalte-se, ainda, que eventual necessidade de complementação documental, exibição de registros técnicos ou realização de perícia especializada poderá ser oportunamente apreciada pelo magistrado singular no curso da instrução processual, ocasião em que haverá substrato probatório mais consistente para análise da pertinência e necessidade das medidas postuladas.

Nesse cenário, não evidenciada, por ora, a presença simultânea dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026